Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704904-86.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO DE SOUSA NEVES APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por FERNANDO DE SOUSA NEVES contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo apelante em desfavor do BANCO RCI BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 64953718). Requer o apelante, FERNANDO DE SOUSA NEVES, os benefícios da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. Ao apelante, FERNANDO DE SOUSA NEVES, para no prazo de 5 dias juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator